Tribunal: STF
Processo: Rcl 94755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TSP Serviços Elétricos Ltda.  em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Americana/SP (Processo 0010648-39.2024.5.15.0007), que teria violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A decisão ora reclamada – a sentença proferida em 07 de maio de 2026 pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Americana/SP nos autos da reclamação trabalhista nº 0010648- 39.2024.5.15.0007 – afronta diretamente a determinação proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603/PR, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1.389), com determinação expressa de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica.
[...]
Na origem, a Reclamada requereu, por diversas vezes, o sobrestamento da demanda e o cancelamento da audiência. Apesar disso, ao apreciar requerimento anterior, o Juízo de origem deixou de determinar a suspensão do feito, limitando-se a redesignar a audiência. 
Em audiência de instrução realizada no dia 26/03/2026, às 11h30, a Reclamada renovou o pedido de suspensão do feito, com fundamento expresso na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal. Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pleito, desconsiderando, de forma manifesta, a autoridade vinculante do pronunciamento desta Corte Suprema. 
Em audiência, a Reclamada requereu ainda que constasse em ata a definição acerca da competência para o processamento e julgamento da demanda, bem como a distribuição do ônus da prova. Em resposta, a MM. Juíza consignou que a Justiça do Trabalho seria competente e, de forma ainda mais gravosa, atribuiu à Reclamada o ônus da prova acerca da autonomia na prestação de serviços. 
Prosseguindo indevidamente com a instrução, o Juízo concedeu prazo para apresentação de razões finais e, em 07 de maio de 2026, proferiu sentença de mérito. Na sentença – que é a decisão ora reclamada –, a MM. Juíza:
[...]
Veja-se, portanto, o paradoxo: a Juíza reconheceu a existência e o alcance da ordem de suspensão do STF, mas optou por julgar o mérito e só então acatar a determinação, tornando o sobrestamento letra morta. Trata-se de violação qualificada à autoridade desta Suprema Corte: pior do que ignorar o comando, a Juíza o reconheceu e, ainda assim, prolatou sentença condenatória, produzindo efeitos jurídicos irreversíveis que deveriam estar bloqueados pela ordem de sobrestamento.”.

Ao final, no mérito, requer “A PROCEDÊNCIA da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, com a nulidade de todos os atos praticados naquela ocasião, suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, com a preservação da autoridade da decisão proferida por esta Corte”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na ordem de suspensão nacional, o Rel. Min. GILMAR MENDES assim delimitou o escopo da matéria em discussão, que será objeto de deliberação por esta SUPREMA CORTE: 

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe 15/04/2025)

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado, na ação originária (Processo 0010648-39.2024.5.15.0007), reconheceu o vínculo empregatício com a ora reclamante pelos seguintes fundamentos:

“Para o reconhecimento do vínculo de emprego, faz-se necessária a prova, pelo autor, dos requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT. 
Contudo, uma vez admitida a prestação de serviços em condição diversa da relação de emprego, referido encargo é transferido à ré, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC. 
In casu, não se desvencilhou a 1ª ré a contento do ônus de provar a autonomia na prestação dos serviços.
[...]
Em que pesem as alegações defensivas, não se vislumbram vícios com relação ao depoimento prestado pela testemunha convidada pelo autor. 
Depreende-se da prova oral produzida, ainda, que o autor prestou serviços em favor da 1ª ré durante toda a contratualidade, inclusive no período em que esteve subordinado à empresa Nova Internet. 
Ademais, à luz do princípio da continuidade da relação de emprego, era ônus da ré comprovar a data final da prestação dos serviços.
[...]
Por tais fundamentos, reconheço o vínculo empregatício havido entre as partes.” ((eDoc. 13, fls. 5/6).

 Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a suspensão da Ação Trabalhista 0010648-39.2024.5.15.0007 até o julgamento final do ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente